Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-77.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014853-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), WAGNER FLOR - CPF: 021.812.051-67 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE JUARA - CNPJ: 00.111.597/0001-41 (INTERESSADO), Em segredo de justiça (INTERESSADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ADRIANA TOSSE - CPF: 979.602.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. T. F. (TERCEIRO INTERESSADO), S. T. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ADRIANA TOSSE - CPF: 979.602.501-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM REGIME DE PLANTÃO FORENSE, JULGOU EXTINTO O
HABEAS CORPUS
CÍVEL PREVENTIVO, FAZENDO-O SEM EXAME DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC C/C ART. 51, XIV E XXII, DO RITJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO JÁ REALIZADO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA NA INSTÂNCIA REVISORA – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública
(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ainda que houvesse um primeiro pronunciamento do juízo correlato, como é de conhecimento, para a análise de uma possível ilicitude da restrição de locomoção do Paciente, é necessário o revolvimento fático-probatório, medida inviável na via célere do
Habeas Corpus
, até porque não há comprovação das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO GOMES DE OLIVEIRA (impetrante), representante de
Wagner Flor
(paciente), contra a decisão monocrática que, em regime de plantão forense, julgou extinto o
Habeas Corpus
Cível Preventivo, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RI/TJMT (Id. 217140662).

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto alega que a dívida que ensejou a decretação da prisão civil do Paciente já foi quitada, tendo sido juntados os comprovantes nos autos n. 1000207-42.2023.8.11.0018, no entanto,
“já fazem 6 dias que foi paga a dívida, e mesmo com várias ligações no fórum da referida cobrança não conseguimos êxito para suspender a ordem de prisão do paciente, ainda continua o pedido de prisão”
.

Em resumo, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida a liminar de salvo conduto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Sucessivamente, almeja a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 225852170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge quanto ao julgamento monocrático que, em regime de plantão forense, julgou extinto o
Habeas Corpus
Cível Preventivo.

Adianto, pois, ser o caso de manter o
decisum
.

Na hipótese dos autos, além de não ter a parte Impetrante formulado pedido de apreciação do seu pleito em regime de plantão, em consulta aos autos de origem (n. 1000207-42.2023.8.11.0018), verifica-se que a parte postulou a suspensão do mandado de prisão em 23/05/2024 (ID. 156813272), tendo sido intimada a Exequente para manifestação sobre os comprovantes de pagamento juntados, conforme certidão de 28/05/2024 (ID. 157232187).

Por tais razões, o presente remédio constitucional não comporta conhecimento, devendo ser extinto monocraticamente. Explico.

Conforme mencionado, em que pese o Impetrante não ter juntado qualquer documento para comprovar suas alegações, ao analisar os autos de origem, constato que o Impetrante já protocolou um pedido de suspensão do mandado de prisão perante o Juízo competente, fundamentado na mesma argumentação do presente Habeas Corpus, sem que tenha havido uma decisão sobre esse pedido até o momento.

Nessas circunstâncias, considera-se inadmissível que uma matéria não discutida em instância inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso configuraria uma indevida SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA e violaria a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento está consolidado nos Tribunais Superiores, como pode ser verificado em diversos precedentes:

“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências”
(STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020).

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”
(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

E mesmo que já houvesse um primeiro pronunciamento do juízo correlato, como é de conhecimento, para a análise de uma possível ilicitude da restrição de locomoção do Paciente, é necessário o revolvimento fático-probatório, medida inviável na via célere do Habeas Corpus, até porque o Impetrante nada juntou aos autos para comprovar suas alegações.

Assim, é forçoso reconhecer que concessão da ordem para impedir a prisão civil do Paciente, por inadimplência de pensão alimentícia, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na via eleita pelo Impetrante, sendo matéria a ser analisada na ação que executa os alimentos na origem.

Portanto, o
Habeas Corpus
Cível Preventivo impetrado merece ser extinto, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RI/TJMT.

Como se vê, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024